Tribunal: TJDFT
Processo: 0035478-22.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0035478-22.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA HEDILENE GONCALVES LEMES APELADO: CLAUDIANA MARTINS DE SOUSA, REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOELMA HEDILENE GONÇALVES LEMES contra a sentença que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta contra CLAUDIANA MARTINS DE SOUSA, julgou improcedentes os pedidos. A Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, recolheu as custas processuais, o que acarretou a preclusão lógica quanto ao pedido, consoante reconhecido na decisão que julgou os embargos de declaração. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator